Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-08.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Ação de exoneração de alimentos. Maioridade. Necessidade. Majoração. Valor proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar e parcialmente procedente o pedido contraposto para majorar os alimentos de R$ 120,00 para 8% dos rendimentos brutos do alimentante, descontadas as verbas de natureza indenizatória e os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil e a suposta capacidade laboral do alimentando autorizam a exoneração da obrigação alimentar; (ii) estabelecer se a majoração da pensão para 8% dos rendimentos brutos do alimentante revela-se proporcional frente ao binômio necessidade/possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária a verificação judicial da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, após o devido contraditório.
4. Após a maioridade, a obrigação alimentar deixa de decorrer do poder familiar e passa a se fundar na relação de parentesco, exigindo a demonstração concreta da necessidade.
5. No caso, restou comprovado que o alimentando, embora maior, está cursando o ensino médio, encontra-se desempregado, não aufere renda e necessita do auxílio alimentar para custear despesas básicas e educacionais.
6. O atraso escolar não configura, por si só, desinteresse suficiente a ensejar a exoneração, mormente quando sequer significativo.
7. A existência pretérita de atividade laboral informal ou de constituição de empresa registrada também não afastam a obrigação alimentar, se ausente comprovação de vínculo empregatício atual e de faturamento da pessoa jurídica.
8. A existência de outros filhos e a condição de saúde do alimentante, embora relevantes, não são suficientes para afastar a obrigação alimentar ou justificar a manutenção do valor anterior, manifestamente insuficiente.
9. A majoração da pensão alimentícia para 8% dos rendimentos brutos do apelante, deduzidos os descontos legais e as verbas indenizatórias, mostra-se razoável e proporcional, considerada a evolução da sua renda e as necessidades comprovadas do alimentando.
10. A sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório, preservando o binômio necessidade/possibilidade, de modo a garantir o mínimo existencial ao alimentando, sem comprometer a subsistência do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária a demonstração da possibilidade de autossustento do alimentando; 2. A majoração de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, podendo incidir percentual razoável sobre os rendimentos do alimentante, desde que comprovada a necessidade e respeitada sua capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.695; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 358.